Tribunal: TCU
Processo: 007.572/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3188/2020-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido ou na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o presente recurso não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Gean Campos de Barros, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; e em dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Município de Lábrea/AM e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 007.572/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.739/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.740/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.571/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Gean Campos de Barros (XXX.682.572-XX); Wera Publicidade Ltda - Me (05.463.049/0001-02) 1.3. Recorrente: Gean Campos de Barros (XXX.682.572-XX) 1.4. Entidades: Município de Lábrea - AM e Ministério do Turismo 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Relator da deliberaçãoo recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Diogo de Mendonça Melim (35188/OAB-DF) e outros, representando Gean Campos de Barros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.